Tribunal: TJDFT
Processo: 0711795-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASBAPI – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS contra decisão proferida pela 6a Vara de Cível de Brasília que, nos autos de no 0713156-44.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência postulada. Acrescento que o recurso está pendente de ser julgado, tendo sido indeferido o efeito suspensivo postulado (ID 16022662). No entanto, em consulta ao sistema judicial de 1o grau deste Tribunal, verifiquei que houve prolação de sentença em 12/06/2020, tendo sido, inclusive, já operado o trânsito em julgado da demanda. Desta forma, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1] c/c art. 932, inciso III, do novo Diploma de Ritos[2], julgo prejudicado o presente feito, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;